Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. In casu, os embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.